Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-81.2012.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-81.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. TAXA DE MATERIALIZAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1.007 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado, sanar a contradição existente e, consequentemente, possibilitar que a embargante comprove o recolhimento da taxa de materialização, aplicando-se, por analogia, o art. 1.007 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, tendo em vista que existem duas decisões monocráticas pretéritas proferidas no processo conexo, de nº 0000268-90.2012.8.11.0086, que divergem do que foi decidido quando do julgamento do agravo interno.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições apontadas (id. 88730971).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 92203465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
.

Para o embargante o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja suprida a contradição com relação a decisões anteriormente proferidas.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da contradição, merecendo a necessária integração.

Pois bem.

Quando do julgamento do Agravo Interno n. 0000268-90.2012.8.11.0086 manifestei-me no sentido de que o preparo recursal e a taxa de materialização do PEA constituem pressupostos objetivos de admissibilidade, devendo ser comprovado o seu recolhimento no momento da interposição, sob pena de não conhecimento do recurso, ou melhor, cancelamento do protocolo.

No entanto, inobstante a falta de recolhimento da Taxa Judiciária de Materialização por lapso da parte, que não pagou no prazo de vencimento, entendi cabível, por aplicação analógica do art. 1.007 do CPC, intimar o advogado para que efetuasse o pagamento dentro do prazo assinalado para tal fim.

Ademais, de acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial, numa estrutura de processo civil regida pela ideia de colaboração (art. 6°, do CPC), a ausência de preparo não poderia levar à deserção do recurso e, consequentemente, à sua inadmissibilidade sem que antes seja intimada a parte pessoalmente para efetivação do depósito correspondente.

Ainda, o novo Código de Processo Civil flexibilizou o regime de deserção, de modo que, para decretá-la, necessário que todas as medidas para recolhimento do preparo tenham sido tomadas.

No caso em apreço, tal como ocorreu nos autos do Agravo Interno n. 0000268-90.2012.8.11.0086, não há registro de intimação da parte ou advogado para o recolhimento da Taxa Judiciária de Materialização.

Sendo assim, faz-se necessário o acolhimento dos aclaratórios para, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, determinar a intimação da parte interessada para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento da referida taxa.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, consequentemente,
determinar
a

intimação da parte interessada para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento da referida taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021